Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-35.2019.8.11.0087
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000830-35.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), RAQUEL DOS SANTOS DO VALE - CPF: 050.866.451-90 (APELADO), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Guarantã do Norte contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial conduzido por agente público municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do Município pelo acidente e, caso reconhecida, se deve ser considerada na forma de culpa concorrente, com consequente redução do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes que causem danos a terceiros é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

4. O quantum indenizatório fixado em primeira instância (R$ 60.000,00 por danos morais, R$ 40.000,00 por danos estéticos e R$ 798,57 por danos materiais) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a revisão do valor da indenização por danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "O valor da indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto."

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg
no Ag 1259457/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13/04/2010;
AgRg
no
AREsp
65.904/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 28/02/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de A
pelação

interposto
p
elo
Município de Guarantã do Norte
contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo da
Vara
Única da Comarca de Guarantã do Norte
,

que
,
nos autos da
ação de indenização por danos morais cumulado com danos estéticos e materiais

n
°

1000830-35.2019.8.11.0087
,
j
ulgou
parcialmente
p
rocedente

o pedido

exordial,
nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão da parte autora e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 60.000,00, a título de indenização por danos morais, e de R$ 40.000,00, a título de danos estéticos, ambos com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula STJ – 54), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Outrossim, CONDENO a demandada ao pagamento de R$ 798,57 (setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Ainda, CONDENO a demandada a arcar com toda e qualquer despesa médica com o tratamento da autora, desde que devidamente comprovado, cuja apuração se dará em fase de liquidação de sentença.

Por fim, CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando estes em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja obrigação quanto as custas ficará suspensa, ante a isenção legal.

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3o, III, do CPC)
.
”
.

Inconforma
d
o
, aduz

o
Apelante

em síntese,
que os relatos da testemunham afirmam que
a Apelada teria ido em direção a camionete do Apelante.

Dessa forma s
ustenta que,
a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima e que, caso não se entenda dessa forma, deve ser reconhecida a culpa concorrente, com a consequente redução do valor indenizatório.

Dessa forma, pugna p
elo provimento do recurso, no sentido
d
e reformar
a sentença, reconhecendo a inexistência do dever de indenizar.

A
Apelad
a
, em ID
187132169
, apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação, mantendo
a condenação de indenização por danos morais,
materiais e estéticos, bem como a manutenção dos honorários advocatícios.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
I
d.

202158675
)
.

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça

(
I
d.
1875
16171
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulado com danos estéticos e materiais n° 1000830-35.2019.8.11.0087, julgou parcialmente procedente o pedido exordial
.

Em breve síntese,
a ação
foi motivada
devido ao
acidente de trânsito envolvendo veículo oficial conduzido por agente público do Município, o Sr.
Claudiomar

Paloschi
. Segundo consta nos autos,
a

Autor
a
, ora
apelad
a
,
informa
que o acidente ocorreu por negligência do agente público, resultando em graves lesões que lhe causaram danos materiais, morais e estéticos.

Em primeira instância, o Juízo reconheceu a responsabilidade do Município pelos danos sofridos pela autora, fixando a indenização no valor de R$ 60.000,00, a título de indenização por danos morais, de R$ 40.000,00, a título de danos estéticos e de
R$ 798,57 (setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais.

Inconformado, o Município de Guarantã do Norte interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, alegando, em síntese, que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima e que, caso não se entenda dessa forma, deve ser reconhecida a culpa concorrente, com a consequente redução do valor indenizatório.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do Apelante, e, caso seja reconhecida, que seja na forma de culpa concorrente.

Pois bem.

De início, cumpre observar que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, motivo pelo qual passo à análise de mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a responsabilidade do Município de Guarantã do Norte pelo acidente de trânsito envolvendo veículo oficial conduzido por seu agente público, o Sr.
Claudiomar

Paloschi
, que resultou em graves lesões à autora, Raquel dos Santos do Vale, ora apelada. O Juízo de primeira instância reconheceu a responsabilidade do ente público e fixou as indenizações pelos danos morais, estéticos e materiais sofridos pela autora.

Inicialmente, cabe destacar que a defesa do Apelante alega culpa exclusiva da vítima
ou culpa concorrente pelo acidente
, porém não logrou êxito em demonstrá-la
s
. Pelo contrário, os elementos probatórios constantes nos autos indicam que a responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída ao agente público, que agiu com imprudência e negligência.

Da análise do contexto probatório, observa-se que restou comprovado que o acidente de trânsito foi causado pela conduta imprudente do agente público.

In
casu
,
a ação foi ajuizada por particular em face do ente municipal, sendo prescindível a análise de dolo ou culpa
.

Compulsando os autos, f
ica evidente
a configuração da responsabilidade do
município
Apelante
quando analisamos
o seguinte
trecho do boletim de ocorrência
, narrado
pelo Sr. Marcelo dos Santos – esposo da Apelada (Id. 187131668 - Pág. 09/10):

“(...) QUE
no momento em que
chegou no local o suspeito, havia afastado o carro para trás, pois segundo este a criança estaria
embaixo
do carro; QUE no local estava várias pessoas e algumas falavam que o suspeito estava em alta velocidade, pois havia marcas de freadas a mais 20 metros; QUE este bateu na motocicleta com RAQUEL e DAVI porque não conseguiu fazer a curva;(...)

Corroborando com isso, têm-se o testemunho dos Sr. Genilson Laurindo de Paula (Id. 187131668 - Pág. 50):

“(...) QUE ao chegar no local o declarante pode visualizar como ocorreu o acidente, pela localização das velocidades envolvidas, conseguiu tirar a conclusão de que Raquel estava em sua mão correta; QUE ao acidente se deu entre a caminhonete dirigida por
Claudiomar
, que aparentemente
Claudiomar
devido à velocidade não conseguiu efetuar a curva, passando direto atingindo Raquel e seu filho Davi de 5 anos de idade; QUE Raquel foi arremessada para o lado que dirigia juntamente com Davi e a motocicleta; QUE a motocicleta deu perca total e Raquel estava inconsciente no canto lateral da estrada; QUE
Claudiomar
havia retirado o carro do local e afastando para a mão em que vinha; QUE tinha aproximadamente 15 metros do carro de freada no local; QUE pelo rastros este afastou o carro do exato local onde atingiu Raquel em torno de 6 metros, mas este afirmava que havia mexido no carro por causa da criança (...)”

Assim, mostra-se inequívoco que houve conduta imprudente do servidor municipal que conduzia o veículo oficial.

Ademais,

restou inquestionável nos autos que as sequelas decorrentes do acidente são permanentes, sendo que algumas podem, ou não, ser passíveis de correção ao final do tratamento.

Isso porque, conforme consta do laudo médico pericial realizado pela POLITEC (Id. 187132171 – Pág. 93/106) a Apelada possui:

“IV - DESCRIÇÃO: Ao exame físico nota-se cicatriz de ferida incisa no supercílio direito, medindo 3,0 cm, associado à ptose da pálpebra homolateral. Afundamento do osso frontal à esquerda. Cicatriz de ferida incisa, localizado no dorso da mão esquerda, medindo 4,0 cm. Cicatriz de pinos ortopédicos no membro inferior esquerdo. Nota-se hemiparesia e claudicação à direita, com dificuldade de deambulação.

(...)

VI- CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame conclui a perita que a pessoa que se apresentou com o nome de Raquel Dos Santos Do Vale apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso."

Além disso, na realização da perícia referente aos ferimentos/sequelas da vítima, ao responder os quesitos oficiais, a POLITEC afirmou que
“o afundamento do osso frontal à esquerda, associado à ptose da pálpebra direita configura deformidade permanente”
(Id. 187132171 – Pág. 97).

Nesse caso, considerando a extensão do dano sofrido (deformidade permanente), persistindo sequelas visíveis e consideráveis, resta inequivocamente caracterizado o dano
à apelada.

Ratificando tal entendimento, acertada a sentença do magistrado
a quo,
conforme exposto

no trecho a seguir
:

“(...) No ponto, o excesso de velocidade do motorista foi causa predominante para o acidente.

Isso porque o condutor não estava empregando a velocidade segura que a pista exigia, impossibilitando que a motocicleta passasse pela camionete de maneira segura, já que a pista, por ser estreita, demandava tal prudência.

É certo que se o motorista estivesse devagar o acidente certamente poderia ter sido evitado
,
já que diversos outros veículos trafegam naquele perímetro diariamente e tomam o cuidado necessário em razão da pista ser estreita.

Desta feita,
não há como negar que o acidente foi causado por conta da imprudência do condutor da camionete do Município, que não empregou os cuidados necessários ao conduzir o veículo naquele tipo de via (não pavimentada, estreita e em uma curva), dirigindo o veículo em alta velocidade, e consequentemente, dando causa ao acidente em tela
.

Também não se vislumbra a hipótese de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, mormente porque a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, CPC, de modo a desconstituir o direito alegado pela requerente.

Neste sentido, incontroverso a responsabilidade do requerido, devem os danos serem imediatamente reparados. (...)” [
g.n
]

Nessa linha, segundo a teoria do risco administrativo, consagrada pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Da mesma forma, o estabelece o art. 43, do Código Civil, que
"as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo".

Sendo objetiva, a responsabilização do ente público dispensa a verificação da culpa, pela vítima, em relação ao evento danoso provocado por uma atuação ou omissão estatal.

A obrigação de indenizar decorrente da teoria da responsabilidade objetiva (risco administrativo), prescinde da comprovação dos elementos subjetivos dolo ou culpa, sendo necessária apenas a demonstração do ato, do dano e o do nexo causal entre ambos, tornando-se imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade - como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça às vezes.

Dessa forma,
restou incontroverso nos autos que o acidente foi causado pela condução imprudente do agente público Claudiomar Paloschi, que, ao dirigir o veículo oficial em velocidade incompatível com as condições da via, não conseguiu realizar a curva, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pela autora, conforme relatos testemunhais e provas materiais constantes nos autos.

Além disso,
a perícia médica realizada pela POLITEC comprova as graves lesões sofridas pela autora, destacando a existência de cicatrizes permanentes, afundamento de osso frontal e dificuldades de locomoção decorrentes do acidente.
Ademais, há nos autos provas contundentes do abalo psicológico e da dor sofrida pela recorrida, configurando o dano moral.

Por fim, evidencia-se dos autos que há nexo causal direto e imediato entre a conduta negligente do agente público e os danos suportados pela autora. O excesso de velocidade do condutor foi a causa determinante do acidente, conforme mencionado tanto no boletim de ocorrência quanto nas declarações das testemunhas e no laudo pericial. Não se vislumbra qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, que pudesse romper o nexo causal.

Ou seja,
restou caracterizado
, indubitavelmente,
a responsabilidade objetiva do Município de Guarantã do Norte
, vez que demonstrado o ato, o dano e o

nexo causal entre ambos.

Nesse sentido, a
jurisprudência pátria é pacífica quanto à responsabilidade objetiva do
Município
por atos de seus agentes, independentemente de culpa, conforme prevê a Constituição Federal. A teoria do risco administrativo embasa essa responsabilidade, conforme doutrina majoritária:

“Pode-se, assim, afirmar que a jurisprudência, malgrado alguma divergência, tem entendido que a atividade administrativa a que alude o art. 37, § 6o, da Constituição Federal abrange tanto a conduta comissiva como omissiva. No último caso, desde que a omissão seja causa direta e imediata do dano” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. IV. Responsabilidade Civil. p. 142).

Sobre o tema, o egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento de que o particular deve necessariamente ajuizar a ação contra o Estado, sendo parte ilegítima o autor do ato. Vejamos:

A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral) (Info 947).

Extrai-se do referido julgado que o Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da dupla garantia: a primeira em favor do particular, sendo desnecessária a comprovação de que o agente público agiu com dolo ou culpa; e a segunda em favor do próprio agente público, visto que ele não pode figurar no polo passivo da lide envolvendo o particular, sendo assegurado o direito de regresso do Estado em caso de dolo ou culpa.

Constata-se, por fim, que o STJ firmou o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - PERDA DE MEMBRO SUPERIOR - INDENIZAÇÃO - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO. 1. O valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. (...) Agravo regimental improvido. (
AgRg
no Ag 1259457/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010,
DJe
27/04/2010)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TORTURA DE MENOR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. VERBA FIXADA COM
RAZOABILIDADE.(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor de indenização por danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal excepcionalidade não se aplica, contudo, à hipótese dos autos, a ponto de abrandar as regras de conhecimento do recurso especial. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
65.904/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012,
DJe
05/03/2012)

Dessa forma, entendo que a fixação da indenização
pelo magistrado
a quo,
no valor de R$ 60.000,00, a título de indenização por danos morais, de R$ 40.000,00, a título de danos estéticos e de R$ 798,57 (setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, está de acordo com os
princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante todo o exposto,
NEGO P
ROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte,
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025